Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030909-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 865.960.471-72 (PACIENTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ZIUNETE DO CARMO SANTOS - CPF: 011.104.311-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Inadmissão do
writ.
Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com crime de feminicídio tentado.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se em examinar a idoneidade da prisão preventiva decretada em face do paciente e ainda não cumprida, e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas, acaso suficientes e adequadas.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido julgados, anteriormente ao presente
writ
, outros
habeas corpus
impetrados em benefício do mesmo paciente, no bojo dos quais foram suscitadas idênticas teses de inidoneidade do decreto segregatício, com arrimo, no caso da segunda impetração, em aventados fatos novos, é evidente que não deve ser rediscutido pedido outrora rejeitado por esta eg. Corte de Justiça, máxime quando não apresentadas quaisquer provas inéditas ou eventuais fatos efetivamente novos e relevantes capazes de justificar o reexame da matéria, a qual, sublinhe-se, foi também apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo d. causídico impetrante em autos anteriores.

4. Apenas em atenção à natureza heroica do remédio de
habeas corpus
, de rigor sublinhar que, conquanto se cuide de prisão preventiva decretada há cerca de 11 (onze) meses, a circunstância de se tratar de paciente foragido elide a constatação de eventual excesso de prazo, nos termos do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça, bem como pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada
.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030909-88.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MILTON CORREA DE MORAES

PACIENTE:

CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1018928-67.2023.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2006.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, petitório que, em
13/11/2023
, foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, ao que se seguiu a expedição do correspondente
mandado de prisão
, ainda pendente de cumprimento. Posteriormente, formulado pleito de
revogação
da medida segregatícia, o pedido foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Em sequência, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1029463-84.2023.8.11.0000, perante esta eg. Corte de Justiça, no bojo do qual a ordem ressaiu
denegada
por esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada no dia
02/02/2024
. Após a oposição e o julgamento de embargos aclaratórios, o r. acórdão transitou em julgado em
16/04/2024.

Posteriormente, formulado
novo pleito de

revogação
da prisão preventiva do paciente nos autos originários, com esteio em
novas declarações
firmadas pela vítima, bem como nas conclusões alcançadas pelo laudo pericial referente ao
exame balístico
, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Em sequência, foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1015454-83.2024.8.11.0000, perante esta eg. Corte de Justiça, no bojo do qual a ordem novamente ressaiu
denegada
por esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada no dia
17/07/2024
. Nos mesmos autos, posteriormente, o c. Superior Tribunal de Justiça
desproveu

o recurso ordinário
interposto pelo d. impetrante, vindo os autos a transitar em julgado em
10/09/2024
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de ser
inidônea e desproporcional
a custódia preventiva imposta ao paciente, consideradas as
declarações prestadas pela vítima
após a ocorrência do episódio delitivo, bem como o fato de que foi
entregue
à d. autoridade policial a arma de fogo usada para a consecução do crime, ao que ainda se soma a tese de
ausência de justa causa
, com amparo em alegação de
legítima defesa
.

Com arrimo nessas assertivas, por se tratar de prisão preventiva decretada há cerca de
11 (onze) meses
, a despeito, na intelecção do d. causídico, de
predicados pessoais favoráveis
que permitiriam ao paciente responder ao processo em liberdade, defende o signatário do
writ
a necessidade de
revogação
do claustro preventivo, ainda que mediante a imposição, se necessárias, de
providências acautelatórias menos gravosas
.

Nessa linha intelectiva, postula o d. impetrante a
concessão da ordem
, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 249194165 ao ID 249194195.

À míngua de pedido liminar, foram solicitadas
informações à autoridade tida por coautora (ID 249233665), as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 253103680.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
(ID 256697187).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que, conquanto o d. causídico impetrante apresente pleito

de
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com esteio em alardeada
inexistência de seus pressupostos e requisitos legais
, cuida-se de argumentação que
já foi apreciada exaustivamente por esta c. Câmara Criminal
, bem como pelo
c. Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual, à míngua de fatos novos ou provas inéditas supervenientes, considero medida de rigor a extinção do remédio heroico

sem exame do mérito.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, foi impetrado em prol de

CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e cuidando de idêntico substrato fático, o
Habeas Corpus
n.
1029463-84.2023.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
02/02/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE CONCERNE AO MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE, ALÉM DE SE ENCONTRAR FORAGIDO, RESPONDE A AÇÃO PENAL EM QUE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restou devidamente identificada a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta ao paciente, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, mas também do fato de se tratar de agente que responde a Ação Penal pela prática de delito perpetrado em contexto de violência doméstica contra a mulher, existindo ainda informação nos autos de que se cuida da prática reiterada de atos de agressão física e emocional contra a vítima in casu. Por derradeiro, encontrando-se o paciente foragido desde a data do fato, deve ser observado o teor do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT
.

3. Demais disso,
é cediço que a tese de legítima defesa não comporta acolhimento no presente writ, por concernir à discussão meritória de eventual Ação Penal, não tendo sido sequer finalizadas as investigações policiais; cabendo sublinhar, não obstante, que se cuida de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, no interior da residência em que também se encontravam seus filhos, a tornar nítida, portanto, a razoabilidade da medida segregatícia imposta
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Opostos
Embargos de Declaração
, foram apreciados em sessão ordinária de julgamento realizada no dia
20/03/2024
, oportunidade em que restaram
parcialmente acolhidos
, sem efeitos, contudo, sobre a decisão outrora proferida. À míngua da interposição de eventuais recursos, o
Habeas Corpus
n.
1029463-84.2023.8.11.0000 transitou em julgado em
16/04/2024
.

Posteriormente, o d. causídico impetrou o
Habeas Corpus
n. 1015454-83.2024.8.11.0000, novamente
em prol do paciente, com esteio em idêntica tese de
inidoneidade da prisão preventiva
, mas com arrimo em suscitados
fatos novos
, o qual foi
julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
17/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade
,
denegou a ordem.

Por clareza, transcrevo a ementa do r. julgado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO D. JUÍZO A QUO E RATIFICADA POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO –
SUSCITADA A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE DE SE MODIFICAR O POSICIONAMENTO OUTRORA ADOTADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO NATURAL PARA APRECIAR AS PROVAS PRODUZIDAS NO INTERESSE DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de prisão preventiva cuja legalidade já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal, oportunidade em que se ratificou, à unanimidade, o decreto segregatício vergastado,
a arguição de superveniência de fatos novos deve estar calcada em elementos aptos a justificar, fundamentadamente, a revisão do entendimento anteriormente externalizado, sob pena de se tratar de mera reiteração de pedidos, atentatória à autoridade da coisa julgada.

2. In casu,
a insurgência se pauta precipuamente no teor de declarações prestadas posteriormente pela suposta vítima, das quais se extrai versão dos fatos diametralmente oposta àquela apresentada perante a d. autoridade policial, bem como nas conclusões do laudo pericial referente ao exame balístico, que comprovou ter sido a arma do crime entregue à d. autoridade policial por meio da i. defesa constituída do paciente.

3. Nesse cenário,
além das novas declarações da ofendida já terem sido apreciadas quando do julgamento do writ anterior, sequer consubstanciando, portanto, fato novo, deve ser reiterado o entendimento de que eventuais discrepâncias entre distintas versões dos fatos devem ser esclarecidas ao longo da instrução criminal, pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser ignorado, por outro lado, que as primeiras declarações prestadas pela vítima se encontram amparadas por outros elementos informativos, os quais corroboram, em conjunto, a constatação de periculum libertatis na hipótese, dada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.

4. Por outro lado,
quanto ao laudo pericial que demonstrou, a priori, se tratar a arma de fogo entregue pelo d. causídico constituído à d. autoridade policial, do armamento utilizado para a consecução do delito, não pode ser ignorado o fato de que permanece desconhecido o paradeiro do segundo armamento que seria, em tese, de propriedade do paciente. E, ainda que assim não o fosse, é certo que se encontra o decreto segregatício apoiado em outros fundamentos que demonstram concretamente o periculum libertatis e impedem, na hipótese, a pretendida concessão de liberdade.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Interposto
Recurso Ordinário
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em
30/08/2024
,
negou provimento
à irresignação, vindo o acórdão prolatado por este i. órgão fracionário a
transitar em julgado
em
10/09/2024.

Nesse cenário, em que pese o dispêndio argumentativo do d. causídico, entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada mais de uma vez não apenas por esta eg. Corte de Justiça, mas também pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e não tendo o d. causídico impetrante trazido
quaisquer fatos efetivamente novos e relevantes
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a apreciação do
writ
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Adicionalmente, e apenas por excessivo apego à clareza, uma vez que
eventual tese de excesso de prazo não chegou a ser expressamente ventilada na prefacial do
writ,
tendo o d. causídico, tão somente, feito menção ao
tempo desde que decretada a prisão preventiva do paciente
, relembro que, a teor do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[...] a condição de foragido do paciente afasta a alegação de excesso de prazo”

(STJ, HC n. 812.391/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024); pelo que, encontrando-se
CLÁUDIO ANTÔNIO

em local incerto ou não sabido desde a data do episódio delitivo, revela-se
inócua
eventual discussão acerca do tempo transcorrido desde a decretação da prisão cautelar.

Mesmo porque,
acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Destaquei.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a concessão da ordem vindicada, ainda que em extraordinário caráter
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico se encontra
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024